Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Ação Rescisória no 1022365-53.2020.8.11.0000
Autor: RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME
Réu: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta por RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0006710-62.2014.8.11.0002, movida pelo Ministério Público Estadual, posteriormente modificada pelo acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 137587/2016.
Sustenta que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, postulando pela declaração de nulidade do ato legislativo de doação de bem público pelo Município de Várzea Grande, em favor da Autora.
Assevera que, o Parquet instaurou inquérito civil para apurar o fato que o Prefeito Municipal autorizou doação, por meio da Lei no 3.818/12 e sem previa licitação, de um terreno de 9,3215 hectares, matriculado sob o no 43208, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande.
Argumenta que, não obstante a sentença de improcedência da demanda, esta fora reformada, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 137587/2016, que declarou a nulidade da doação efetivada pelo Município à Autora.
Afirma que, anteriormente à propositura da Ação Civil Pública, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande, que revogou a legislação municipal, e por conseguinte a doação; obtendo provimento jurisdicional favorável, para sobrestar o processamento do projeto de lei revogador.
Aduz que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada ou violar manifestamente a norma jurídica.
Alega que o acórdão mostra-se omisso em diversos pontos, quais sejam: I)Quanto à desnecessidade de licitação, por se tratar de doação com encargo, finalidade específica e de interesse público; II)Legitimidade da doação mediante permissivo legal; III) Ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da demanda e ausência do interesse de agir, para requerer a nulidade da doação; IV)Não apreciação do fundamento da coisa julgada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para fins de manutenção na posse do imóvel sob litígio.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a ação rescisória se trata de demanda de caráter excepcional adstrita as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva.
De mesmo modo não é possível o manejo da rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.
Na hipótese, o Autor fundamenta seus pedidos nos incisos IV e V do mencionado dispositivo, sob o argumento de ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica.
A respeito de violação à norma jurídica, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECIPADA. PRETENSÃO DE ACAUTELAR AÇÃO RESCISÓRIA FUTURA. DECISÃO CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO DE FATO. DECISÃO FUNDADA EM LEI MUNICIPAL DESCONFORME COM A LEI ORGÂNICA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PROVA EXISTENTE AO TEMPO DA INSTRUÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO CABÍVEL APENAS NO CASO DE INTERPRETAÇÃO INSUSTENTÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR.
(...) II - Para o deferimento de tutela cautelar, necessária a demonstração da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo principal (CPC, art. 300). Plausibilidade que deve ser aferida a partir da probabilidade de acolhimento dos fundamentos do futuro pedido rescisório.
V - Por fim, por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra. Precedente: AR n. 5.923/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe 17/10/2018. Não identificada nenhuma teratologia na aplicação do direito na decisão transitada em julgado, é improvável o sucesso da pretensão rescisória lastreada em tal fundamento.
VI - Ausência de fumus boni iuris como causa de indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Existência, no entanto, de franquia legal para a formulação do pedido principal, a despeito do indeferimento da tutela de urgência. Concessão de prazo de espera.
VII - Indeferimento da tutela cautelar antecedente.” (TP 1.800/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 06/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI FEDERAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA N. 343/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...) A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. (AgInt nos EDcl no AREsp 1138798/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ARBITROU A VERBA HONORÁRIA CORRESPONDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADOS.
(...) Consoante cediço nesta Corte, a "violação a literal disposição de lei" que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, é a flagrante, teratológica.
Assim, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei. Da mesma forma, não se enquadra nesse conceito o exame de cláusulas contratuais ou a justiça do decisum cuja rescisão se pretende. Precedentes. (...) Agravo interno não provido. Tutela provisória exaurida.” (AgInt no AREsp 870.245/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
Nesse aspecto, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que, em princípio, não é possível visualizar no caso em análise.
Desse modo, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, e por conseguinte, do almejado efeito suspensivo à eventual cumprimento da sentença a ser cumprida nos autos da Ação Civil Pública.
Ademais, compulsando a petição inicial da presente ação, verifica-se que esta se trata, quase na íntegra, de mera reprodução, ipsis litteris, da contestação e das contrarrazões recursais apresentadas nos autos da Ação Civil Pública.
Por fim, como se sabe, a ação rescisória não se trata de sucedâneo recursal, de modo que, acaso existente eventual omissão no acórdão rescindendo, existia recurso cabível para o saneamento do vício, em princípio, não utilizado pelo Autor, conforme se verifica do andamento processual do feito em segunda instância.
A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. (...) 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’. (...) (AR 2475 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INADMISSÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPOSTO ERRO DE FATO. ADVENTO DA PRECLUSÃO SOBRE O TEMA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, é vedado o manejo da Ação Rescisória fundada no art. 485, V do CPC/1973 como sucedâneo recursal, para substituir providência ou medida que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. Precedentes: (...)
2. Quanto à suposta incidência em erro de fato, ensejadora do ajuizamento da Ação Rescisória com fundamento na alínea IX do permissivo legal, verifica-se que a parte recorrente deixou de atacar especificamente o fundamento adotado pelo acórdão recorrido para o seu descabimento, qual seja, de que teria se operado a preclusão no tocante à matéria, visto que a ora Recorrente, apesar de instada a se pronunciar sobre o laudo pericial, não o fez (fls. 1.616). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1203585/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Ante o exposto, indefiro a tutela provisória postulada.
Cite-se o Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação.
Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator